Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A celebração de acordo extrajudicial informado nos autos do processo de execução e antes da citação da executada, implica a perda do interesse de agir do credor (art. 485, inciso VI c/c art. 803, inciso III, CPC).
2. É incabível a suspensão do processo nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, enquanto não perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.